Tribunal: TJDFT
Processo: 0723453-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MENOR COM DEFICIÊNCIA FÍSICA GRAVE. NECESSIDADE DE MONITOR EXCLUSIVO. COMPROVAÇÃO MEDIANTE O ESTUDO DO CASO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PRESENTES. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Trata-se de agravo de instrumento visando à reforma da decisão, que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela e determinou a disponibilização pelo DISTRITO FEDERAL à Autora de monitor(a) com exclusividade, preferencialmente do sexo feminino.
II. Questões em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em se verificar se a Autora tem direito a monitor exclusivo em salda de aula de escola da rede pública do Distrito Federal.
III. Razões de decidir.
3.1. A tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante desses requisitos autorizadores. No presente caso, estão presentes: a probabilidade do direito vindicado pela menor e o perigo da demora. Pois, são evidentes o risco de dano à sua integridade física e prejuízo ao seu desempenho educacional por ausência de atendimento especializado.
3.2. O direito à educação é garantido constitucionalmente a todos, conforme preceituam os artigos 205, 208, incisos III e VII. IV, e 227, caput, da Constituição Federal e o art. 54, inc. III, do ECA, asseguram o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino.
3.3. Estudo de Caso realizado por Equipe Multidisciplinar concluiu-se que: “No caso da aluna que necessita de suporte para atividades essenciais, como alimentação, hidratação e higiene, torna-se imprescindível a presença de um profissional de apoio, no caso uma monitora em tempo integral”.
IV. Dispositivo e tese.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida.
Tese de julgamento: “O direito à educação é garantido constitucionalmente a todos, conforme preceituam os artigos 205, 208, incisos III e VII e 227, caput, da Constituição Federal e o art. 54, III, do ECA asseguram o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 205, 208, III e VII, e 227; CPC, art. 300; e ECA, art. 54, III.